Tribunal: TJMT
Processo: 1000189-61.2017.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000189-61.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (APELANTE), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO), ELIANE LINS DA SILVA (APELADO), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ASSESSOR JURÍDICO – MUNICIPIO DE DENISE-VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS- INOCORRENCIA– IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar

vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
.

2.

O artigo 169, §1o, I, da CF, exige, para a concessão de aumento de remuneração do servidor público em geral, qualquer que seja ele e vinculado a qualquer ente político ou a qualquer dos poderes da República, prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por VAGNER SEVERO em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Barra da Bugres-MT, que denegou a ordem almejada, já que inexiste direito líquido e certo a ser amparado na hipótese dos autos.

O apelante aduz, em suas razões (id. 2545359), que a sentença recorrida deixa de aplicar o disposto no art. 37, XV, da CF/88, quando admite que Leis Municipais reduzam os vencimentos de servidor público.

Ao final, requer seja declarada a ilegalidade da redução de vencimentos perpetrada pela Lei Municipal no 654/2013 e pela Lei Complementar Municipal no 019/2014 e; seja determinado que a autoridade coatora (Município de Denise) restabeleça os vencimentos do cargo de Assessor Jurídico para o patamar correto, considerando todas as Leis que concederam a RGA (Revisão Geral Anual) até a data da presente ação, considerando também as Leis de concessão de RGA porventura sancionadas durante a tramitação desta ação;

Devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões (2545364).

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a

Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Apelante ajuizou Mandado de Segurança em face do MUNICIPIO DE DENISE/MT, alegando
, em síntese, que
ingressou no cargo de Assessor Jurídico do Município de Denise quando aprovado no Concurso Público no 001/2015, iniciando o desempenho das funções mediante o Termo de Posse no 024/2015, iniciando sua carreira com a remuneração de R$ 3.000,00 (três mil reais), cujo montante fora estabelecido pela Lei Complementar no 019/2014.

Argumentou que em janeiro do corrente ano o apelante tomou conhecimento de que os vencimentos do cardo de Assessor Jurídico sofreram redução em determinado tempo. Enfatiza que a lei Municipal no 654/2013 reduziu a remuneração do cargo para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), ou seja, para o mesmo montante que era pago dezesseis anos antes, pela Lei Complementar no 001/1997.

Sobreveio sentença que denegou a ordem pleiteada. Inconformado, o Apelante
requer que o presente recurso de apelação seja conhecido e, quando de seu julgamento, lhe seja dado integral provimento para reforma da sentença recorrida para acolher seu pedido
.

É O QUE MERECE REGISTRO

Não assiste razão o apelante, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico, razão pela qual, observada a estabilidade financeira do servidor/apelante, não resta possibilidade de ingerência do Judiciário na organização administrativa do Executivo municipal.

Até porque a criação do cargo de Assessor Jurídico do Município de Denise-MT ocorreu somente no ano de 2013, através da Lei Municipal no 654/2013, estipulando a remuneração total o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo este a importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) equivalente à vencimento, e a importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) equivalente à gratificação. (id. 2545308).

Outrossim, a Lei Complementar no 019/2014 regulamentou o cargo de Assessor Jurídico, alterando o §1o do art. 6o da Lei no 409/2004, acrescentando o parágrafo único ao art. 18, da Lei Complementar no 01/97, passando a prever que o cargo de Assessor Jurídico seria de provimento efetivo mediante aprovação em concurso público de provas e títulos.

Note-se que antes da citada Lei Complementar, o cargo de Assessor Jurídico era de Provimento em Comissão, assim, os reflexos salariais advindos de reajustes concedidos ao logo de sua existência não poderão surtir efeitos ao cargo criado por regime jurídico distinto, sob pena de afronta devido processo legislativo.

E conceder judicialmente o que, por natureza, seria verdadeiro aumento salarial, mesmo que para período pretérito, sob o argumento de que houve “prejuízo causados ao cargo”, sem tal variação nominal de estipêndio estar expressamente prevista e abarcado em lei nova própria, configura verdadeira ofensa ao princípio constitucional da legalidade estrita, que é o que deve prevalecer em matéria de remuneração de servidor público, independente de previsão constitucional de revisão anual, que não é auto-aplicável e que em momento algum veicula comando que preserve o valor real dos vencimentos ou que reponha eventual perda inflacionária pretérita.

Desta forma, resta-se inaplicável, para sustentar tal pretensão indenizatória, o princípio da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público (artigo 37, XV, da Carta Magna), assim como é irrelevante a perda remuneratória real no curso do tempo por conta do fenômeno inflacionário, já que houve criação de um novo regime jurídico com a edição das Leis Complementares no 654/2013 e 019/2014.

Observadas essas premissas, vê-se que conceder indenização por não reposição inflacionária ou por não ter sido, por lei, ratificada os reajustes do cargo ao longo de sua existência é, nada mais, nada menos, que conceder judicialmente o próprio aumento de estipêndio sem lei própria, o que é manifestamente inconstitucional, independente de mora da Administração Pública ou do Poder Legislativo quanto ao comando do artigo 37, X, parte final da Carta Magna, sob pena de violação à primeira parte do mesmo artigo 37, X, da Carta Magna.

E tanto assim é que, prevalecendo a necessidade de lei própria para alteração dos vencimentos do servidor público e a necessidade de observância do princípio constitucional da legalidade estrita, o Col. Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n. 37, acima já referida, reproduzindo o entendimento firmado na Súmula n. 339, que diz:

“
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar

vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
”.

O mesmo entendimento de fundo aqui se aplica, analogicamente (
ubi eadem ratio ibi eadem dispositio
), pois fundado no princípio constitucional da legalidade estrita, ao qual está necessária e indissociavelmente atrelada a remuneração do servidor público.

Só com lei própria, de iniciativa privativa e própria de cada Poder da República, e, em regra, do Poder Executivo, conforme artigo 61,
caput
, e seu § 1o, II, 'a', da Constituição Federal, é que se faz possível alterar nominalmente os valores dos vencimentos do servidor público.

Do contrário, haverá ofensa ao princípio da separação dos Poderes, artigo 2o, da Carta Magna.

A respeito:

"(...) 2. As restrições impostas ao exercício das competências constitucionais conferidas ao Poder Executivo, incluída a definição de políticas públicas, importam em contrariedade ao princípio da independência e harmonia entre os Poderes. (...)
" - Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4102/RJ, Pleno do Col. Supremo Tribunal Federal, v. u., relator Ministra Cármen Lúcia, j. 30.10.2014.

E mais, a alteração nominal dos vencimentos do servidor público, seja ou não para concessão de aumento real, depende sempre de previsão orçamentária (artigo 169, § 1o, I, da Constituição Federal), o que necessariamente deve ser averiguado no curso do regular processo legislativo posterior à criação do cargo em questão, não substituível pela via judicial.

Em outros termos, o artigo 169, §1o, I, da CF, exige, para a concessão de aumento de remuneração do servidor público em geral, qualquer que seja ele e vinculado a qualquer ente político ou a qualquer dos poderes da República, prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

Eis o texto da norma constitucional, com a redação dada também pela Emenda Constitucional n. 19/1998:

“
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

§ 1o A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista
”.

Dessa forma, tendo em vista o disposto nas normas constitucionais, o ato guerreado é revestido de legalidade, não havendo que se falar em violação a direito líquido e certo do apelante.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, mantendo a sentença de procedência nos exatos termos em que proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020